Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. LUCENTIS/RANIBIZUMABE. FÁRMACO PADRONIZADO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Secretário de Estado de Saúde possui legitimidade passiva em mandado de segurança em que se postula a obtenção de medicamentos ou a realização de tratamento médico adequado, uma vez que é o responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde, nos termos do art.9°, II, da Lei 8.080/1990. Precedentes
2. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente.
3. O medicamento pleiteado pela impetrante é padronizado (ID Lucentis/Ranibizumabe), ou seja, está incorporado em atos normativos do SUS, de sorte que a alegada falta de abastecimento do medicamento no estoque da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por falta de planejamento e comprometimento com as política públicas de saúde, não pode ser um óbice ao tratamento do paciente, sendo dever do Estado zelar pela garantia do direito à saúde, o que inclui o acesso da população aos medicamentos adequados à sua plena recuperação, na melhor exegese do art.196, da Constituição Federal.
4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.